Tribunal: STF
Processo: HC 227317
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AREsp 2.286.934/AL):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. 



    2. Desse modo, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pelo afastamento da qualificadora do meio cruel, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



     Alega-se que: a) “[o]s pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima”; b) a defesa recorreu ao TJAL e ao STJ, os quais mantiveram a qualificadora; c) é manifesta a improcedência da qualificadora do meio cruel; d) tal constatação independe do reexame de fatos e provas, seja porque não há qualquer menção a essa circunstância nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, seja porque o laudo cadavérico juntado aos autos contém resposta negativa ao quesito que trata do meio cruel.



    À vista do exposto, requer o afastamento da qualificadora.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato ora indicado como coator, assim se pronunciou (eDOC 39, pp. 3-5):



    A decisão agravada deve ser mantida, pois os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para sua alteração. 



    Depreende-se dos autos que o pedido de afastamento das qualificadoras foi tratado pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: 



    27 - Nas razões do presente recurso, a defesa narra que as qualificadoras deveriam ser afastadas, por entender não teriam suporte mínimo na instrução criminal. 



    28 - Alega a defesa que não fora apontada na decisão de pronúncia, ou sequer na exordial acusatória qual teria sido o motivo torpe para a ocorrência do delito,bem como que a suposta impossibilidade de defesa da vítima não fora comprovada, pois a mera "surpresa" não seria suficiente para configurar a incidência da qualificadora, razão pela qual, requereu o afastamento de ambas. 



    29 - Para mais esclarecimentos dos fatos, importante mencionar trecho da denúncia (fls. 01/04): 



    (...) Segundo informações, houve uma discussão entre a denunciada e José Cícero (vítima), pois este queria "ficar" com ela, mas ela se encontrava com o amante Nem e não quis nada com ele. Em determinado momento, a filha menor da denunciada começou a chora e ela, descontente com o choro, deu uns tapas na menina, foi nesse momento que a vítima disse que não gostava de quem batia em crianças, tendo começado a discussão. Por voltadas 23 horas, a denunciada chamou a vítima para o quintal de sua casa, oportunidade em que ela pegou uma faca na gaveta do armário e enrolou em um pano de prato. Conforme depoimento do denunciado Leandro, que estava a cerca de 2 metros de distância dos demais, Nina se sentou em uma caixa em frente à vítima enquanto o denunciado Nem ficou em pé na porta da cozinha. Em um dado momento a denunciada Nina balançou a cabeça para o denunciado Nem, denotando que haviam combinado anteriormente de matá-la, momento em que ela desferiu o primeiro golpe de faca no peito da vítima. A vítima se levantou e andou um pouco para trás, porém o denunciado Nem se levantou e lhe deu uma rasteira e tapou a boca da mesma com a mão. Nesse momento, o denunciado Leandro abriu a torneira para água para lavar o sangue da vítima que estava no chão e, em seguida, fugiu. Porém, ele não teve participação no cometimento do homicídio. Relatou o denunciado Nem (fls. 08) que, nesse momento, a denunciada ainda desferiu cerca de 10 facadas na vítima e que, em seguida pegou um martelo e aplicou vários golpes no rosto e na cabeça da mesma. Constata-se, pois, a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 por não ter sido dada à vítima chance de defesa, bem como da qualificadora prevista no inciso III do mesmo o artigo, ante o meio cruel utilizado pelos denunciados no cometimento do crime. Por volta das 00:40 horas, o denunciado Edilson chegou ao local para ajuda-los na remoção do corpo. A denunciada foi até a sala, pegou a capa do sofá, enrolou o corpo da vítima e o colocou dentro de um tambor de cor azul. Após, o corpo foi jogado pelos pelos denunciados Nem, Nina e Edilson num terreno baldio, onde fica um campo de futebol, localizado no mesmo bairro. Ao retornar à casa da denunciada Nina, eles lavaram o chão a fim de apagar as provas do crime. Ressalte-se que Nina mandou que Edilson levasse a moto da vítima, nem como os seus documentos, e diz\esse o que quisesse com os mesmos. Ele deixou a aludida motocicleta em um município vizinho à Craíbas, no meio de um matagal". (sem grifos no original) 



    30 - Vale ressaltar a fundamentação apontada pelo magistrado a quo, na decisão de pronúncia (fls. 605/606): 



    Ora, nesse sentido, é possível extrair os indícios de autoria – valendo-se frisar que não faz-se necessária, nesse instante processual, prova plena da autoria – some-se às provas que a ré assumiu a autoria perante este Juízo, de modo que resta patente a existência de indícios de autoria. Destaque-se que o réu Leandro Batista da Silva, o qual estava presente no momento do fato, asseverou que no dia fatídico estavam todos embriagados, demais disto, afirmou veementemente que fora a acusada que procedeu com os golpes de faca contra a vítima, após aqueles discutirem. De outra banda, quanto as qualificadoras da impossibilidade de defesa, assim como a do meio cruel utilizado, deve ser levada à análise pelo Tribunal do Júri, uma vez que a vítima estava supostamente em estado de impossibilidade de resistência em razão da embriaguez, inexistindo razões para subtrair a análise do júri quanto as mesmas, justamente porque não se mostram impertinentes. (sem grifos no original) 



    31 - Em detida análise, constata-se que há indícios da incidência dessas qualificadoras e só devem ser excluídas quando manifestamente descabidas, em respeito ao princípio do juiz natural, o que não se aplica no presente caso. 



    32 - Isso porque o Magistrado singular entendeu que encontrariam algum respaldo na narrativa das testemunhas, em especial no modus operandi aparentemente empregado, bem como na possível diminuição de resistência da vítima, em face de sua embriaguez. 



    33 - Ora, compete ao Conselho de Sentença, sessão do Tribunal do Júri, acerca da caracterização ou não das qualificadoras, não sendo provado pela Defesa que a sua pronúncia é manifestamente descabida, haja vista, como demonstrado, que se percebe, através do fato criminoso, que há indícios que as mesmas estão caracterizadas,bem como estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade" (e-STJ, fls. 811-813 - sem destaque no original). 



    Como se vê, a Corte de origem foi clara e direta ao asseverar que em relação as qualificadoras - impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel empregado, "o Magistrado singular entendeu que encontrariam algum respaldo na narrativa das testemunhas, em especial no modus operandi aparentemente empregado, bem como na possível diminuição de resistência da vítima, em face de sua embriaguez" (e-STJ, fl. 812). 



    No caso, vale lembrar que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. 



    Com efeito, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pelo afastamento das qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.



    Verifico que não há como divergir da conclusão das instâncias antecedentes sem revolver o acervo fático-probatório, procedimento incabível em sede de habeas corpus.



    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Afinal, “[d]e acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 



    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nesse contexto, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a existência das qualificadoras:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III – A análise da existência ou não de qualificadora no crime doloso contra a vida deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233717 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 162122 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 132981 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2018).



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente